Tribunal: TJBA
Processo: 8027045-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027045-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: LUIZ CLÁUDIO PERSICI Advogado(s):GILVAN ANTUNES DE ALMEIDA, IDAIANE COSTA VIEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, no qual foi dado parcial provimento para reconhecer abatimento de valores pagos anteriormente sobre o limite da apólice, fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do comparecimento espontâneo da seguradora, estabelecer critérios de correção e juros sobre pensão mensal, e fixar honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, especialmente no tocante à utilização da taxa SELIC como índice legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a Lei nº 14.905/2024, especialmente quanto à fixação da taxa de juros moratórios e do índice de correção monetária com base na nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O acórdão embargado analisou expressamente a questão trazida, assentando que as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 não se aplicam ao caso, porquanto a norma entrou em vigor em 30/08/2024, e a decisão agravada foi proferida em 18/04/2024. Inexistindo omissão, erro material ou contradição no acórdão, é inviável a utilização dos embargos de declaração como meio de reforma da decisão, sendo o inconformismo do embargante matéria própria de recurso cabível. A advertência quanto à eventual oposição de embargos com intuito protelatório está em consonância com o art. 1.026, §2º, do CPC, buscando coibir o uso indevido da via aclaratória. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8027045-51.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e como embargado LUIZ CLÁUDIO PERSICI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR